Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004912-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX MESQUITA DA SILVA - CPF: 044.508.831-10 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. FATURAS, HISTÓRICO DE CONTAS, FINANCIAMENTO, TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença improcedência. Condenação do Recorrente ao pagamento do pedido contraposto no valor total de R$ 256,12 (duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento do indenização por danos morais.

3. . A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.

5. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente - maio/2015 a março/2019-, (UC 6/855536-9 ) não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte Recorrente limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

6. Havendo a juntada de comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro cabe a parte promovente especificar quem é o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel ou o vínculo com terceiro, o que não se desincumbiu.

7. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

8. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento do pedido contraposto no valor total de R$ 256,12 (duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos).

A parte recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento do indenização por danos morais.

Contrarrazões para a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares:

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela Recorrida e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, o Recorrente foi surpreendido com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma jurídica entre as partes.

A par disso, tanto na contestação quanto nas contrarrazões recursais, a Empresa Recorrida demonstra que a unidade consumidora n. 6/855536-9, que gerou o débito, está em nome do Recorrente e instalada na R Rua Maranhão n. 206, bairro Santa Cruz, Rondonópolis.

Infere-se do
print
de histórico de contas, acostado na contestação, que foram emitidas faturas no período de maio/2015 a março/2019.
Aliado a isso, a Concessionária Recorrida acostou aos autos o Contrato de Financiamento n. 007 11547, com o parcelamento das faturas vencidas no período 16.01.2019 a 18.06.2018 (ID. 82625992).

Quando da impugnação, o Recorrente defende, genericamente, que a empresa Recorrida colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a Recorrida deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo e que não conhece a unidade consumidora informada pela concessionária.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 6/855536-9) sob a titularidade do consumidor, com a informação de 31 (trinta e um) pagamentos realizados no período de
maio/2015 a janeiro/2019.

A esse respeito, friso que embora o Recorrente tenha informado residir na Rua C, N° 951, Jardim Maria Tereza, Rondonópolis – Mato Grosso e tenha acostado comprovante de endereço em nome de terceiro, Rafael Henrique Torres de Oliveira (U.C 6/2770894-0), o Recorrente não comprovou a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que o Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que a inclusão do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação, permanecendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98. § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021